Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de violação de domicílio e da contravenção penal de vias de fato praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.

2. O tipo penal descrito no artigo 150 do Código Penal se caracteriza com o dolo genérico, tratando-se, ademais, de crime de mera conduta, de modo que para a sua configuração basta a intenção do agente de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa da vítima, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do autor.

3. Recurso conhecido e não provido.